Tribunal: CARF
Processo: 10073.722322/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722322/2014-17
ACÓRDÃO
2101-003.363 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRA MANSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADOS.
ARRECADAÇÃO.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da
respectiva remuneração, e recolher o produto arrecadado juntamente com
as contribuições a seu cargo.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
DESPACHO No 42/2021 DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida no REsp no 1.230.957/RS, não
incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em
razão de seu o caráter indenizatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar a incidência das contribuições sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, constantes do DEBCAD no 51.055.489-0.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.363 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722322/2014-17
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Santa Casa de Misericórdia de Barra
Mansa, em face do Acórdão no 06-54.465, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba.
A decisão recorrida manteve a exigência fiscal consubstanciada nos Autos de
Infração nos 51.055.488-1 e 51.055.489-0, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2010.
O Auto de Infração no 51.055.488-1 refere-se à exigência de contribuição
previdenciária dos segurados contribuintes individuais não incluídos em GFIP sobre valores pagos
ou creditados aos mesmos, bem como à contribuição dos segurados contribuintes individuais
incluídos em GFIP para os quais não houve desconto obrigatório, totalizando R$ 121.278,45.
O Auto de Infração no 51.055.489-0 corresponde à exigência de contribuição
previdenciária dos segurados empregados incidente sobre o aviso prévio indenizado, no valor de
R$ 1.726,64.
Em sede de impugnação, a ora Recorrente sustenta que os médicos contribuintes
individuais já possuíam outras fontes de receita onde eram recolhidas suas contribuições
previdenciárias até o teto máximo, o que dispensaria a retenção pela entidade, nos termos do
artigo 64 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Quanto ao aviso prévio indenizado, a Recorrente invoca o precedente estabelecido
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, que reconheceu a natureza indenizatória de tal verba e afastou a
incidência de contribuições previdenciárias.
A Recorrente argumenta ainda que a própria Fazenda Nacional, através da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, estaria dispensada de recorrer em casos desta natureza,
por orientação do Ministério da Fazenda, considerando tratar-se de entendimento firmado sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
A decisão de primeira instância administrativa rejeitou os argumentos apresentados
pela Recorrente. Quanto aos médicos contribuintes individuais, considerou inadequadas as
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.363 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722322/2014-17
3
declarações apresentadas, apontando vícios como extemporaneidade, ausência de datas, períodos
divergentes do fiscalizado e valores abaixo do teto máximo de contribuição.
Relativamente ao aviso prévio indenizado, embora tenha reconhecido a existência
da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a decisão recorrida fundamentou a manutenção da
exigência na revogação do artigo 214, § 9o, V, 'f', do Regulamento da Previdência Social pelo
Decreto no 6.727/2009, na ausência de inclusão pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional na
lista de dispensa de contestar e recorrer.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. O
desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo
com o disposto na lei.
ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Não estando expressamente escudada da inclusão no salário de contribuição, em
virtude da alteração introduzida pelo Decreto no 6.727/09, e tendo em vista que a
PGFN não formalizou, até o momento, a inserção de tal rubrica dentre aquelas
com relação às quais há dispensa de contestar e recorrer em virtude,
especialmente, da existência de processo tramitando em sede de STF, com
repercussão geral reconhecida, que poderá alterar o entendimento expressado
pelo STJ, o aviso prévio indenizado compõe a base de cálculo para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando as razões
apresentadas em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.363 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722322/2014-17
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
2.1.
Da contribuição previdenciária dos médicos contribuintes individuais
A Recorrente sustenta que os médicos contribuintes individuais já possuíam outras
fontes pagadoras onde recolhiam contribuições previdenciárias até o teto máximo, o que
dispensaria a retenção pela entidade hospitalar.
O artigo 64 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
vigente à época dos fatos geradores, estabelecia que o segurado empregado que possuir mais de
um vínculo deverá comunicar a todos os seus empregadores, mensalmente, a remuneração
recebida até o limite máximo do salário de contribuição, envolvendo todos os vínculos,
apresentando os comprovantes de pagamento das remunerações ou declaração sob as penas da
lei.
A análise da documentação apresentada pela Recorrente revela inadequações que
comprometem sua eficácia probatória. Verificam-se declarações extemporâneas, ausência de
datas, referências a períodos distintos do fiscalizado e extratos com valores abaixo do teto
máximo de contribuição. Tais vícios impedem o reconhecimento da validade das provas
apresentadas para fins de dispensa da retenção contributiva. Como bem apontado no acórdão
recorrido:
16.2.- Constata-se que várias dessas declarações não estão adequadas às
exigências normativas, em razão disso não serão aceitas como provas hábeis para
justificar a não retenção das contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados contribuintes individuais que prestaram serviços remunerados à
Interessada.
16.3.- Ou seja, restou prejudicada a defesa da Impugnante, visto que as alegações
de que os contribuintes individuais constantes dos Anexos 1, 2 e 3 possuíam
outras fontes pagadoras, onde as contribuições previdenciárias já eram recolhidas
pelo teto máximo, não foram comprovadas documentalmente. A Impugnante
descumpriu o que determina a IN RFB no 971/2009.
O ônus da prova quanto ao cumprimento dos requisitos legais para a dispensa da
retenção é do contribuinte. Não tendo a Recorrente demonstrado adequadamente que os
médicos contribuintes individuais já recolhiam contribuições até o limite máximo em outras fontes
pagadoras, conforme exigido pela legislação previdenciária, mantém-se a exigência fiscal.
Sem razão a recorrente.
2.2.
Da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado
A questão do aviso prévio indenizado merece análise apartada, considerando a
evolução jurisprudencial sobre a matéria.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.363 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722322/2014-17
5
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, firmou
entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, em
razão de sua natureza indenizatória.
Posteriormente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Despacho n.
42/2021, reconhecendo expressamente a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado e
determinando a não contestação de decisões judiciais que afastem a incidência de contribuições
previdenciárias sobre tal verba.
Dessa forma, deve ser afastada a incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado no período fiscalizado.
Entretanto, vale esclarecer que o STJ, no Tema Repetitivo no 1.170 firmou a tese de
que: “A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título
de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado.”
Portanto, deve ser afastada apenas as contribuições previdenciárias incidentes os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
2.3.
Pedido de diligência
Por fim, indefere-se o pedido de conversão do julgamento em diligência, vez que a
realização de diligência no presente caso é desnecessária, com fulcro nos arts. 18, 28 e 29 do
Decreto no 70.235/72.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado constante no DEBCAD no 51.055.489-0.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 579
DF CARF MF
Original